Tribunal: STF
Processo: ADI 1515
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO
TRABALHO.
SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: FÉRIAS: ADIANTAMENTO
DA REMUNERAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA
LEI Nº 1.139, DE 10.07.1996, DO DISTRITO FEDERAL, QUE DIZ: "Art. 1º
- O adiantamento da remuneração de férias a servidor da
administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito
 Federal será concedido no percentual de 40% (quarenta por cento) da
 remuneração líquida do respectivo mês, mediante solicitação
expressa do servidor".
1.      A expressão 'servidor da administração
indireta' abrange o servidor das empresas públicas e das sociedades
de economia mista.
2.      Sucede que tais empresas estão sujeitas ao
regime jurídico trabalhista (art. 173, § 1°, da C.F. de 05.10.1988,
agora art. 173, § 1°, inciso II, em face da redação dada pela E.C.
n° 19/98, que, no ponto, não a alterou).
3.      Por outro lado,
'compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho'
(art. 22, inc. I, da Constituição Federal).
4.      E, sobre remuneração
 de férias de empregados de empresas privadas, já legislara a União
Federal, na C.L.T. (art. 145), mais favoravelmente
àqueles.
5.      Ocorreu, na hipótese, usurpação de competência da
União, pois, embora tenha o Distrito Federal competência para
regular o regime jurídico de seus servidores (artigo 61, § 1º, inc.
II, letra 'c', c/c artigos 32, § 1°, e 25, da C.F.), não a tem para
regular direitos dos empregados em empresas privadas, como são as
empresas públicas e as sociedades de economia mista, ao menos quando
 contrarie norma expressa baixada pela União, que, a respeito, tem
competência privativa.
6.      Precedentes do S.T.F.
7.      Ação Direta
julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade do
vocábulo "indireta" constante do texto referido.